Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702217-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOVALDO ASSUNCAO GAMA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUBSTITUTA DA SES/DF, GERENTE DE PROFISSIONAIS CEDIDOS DA SES/DF, SUPERINTENDENTE DA REGIONAL DE SAÚDE CENTRAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DE GESTÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, Antes da análise do mérito do agravo interposto pelo agravante, consoante Ofício do Juízo de origem, ID 15164226, foi proferida sentença em 20 de março de 2020, denegando a segurança (cópia nos autos). D E C I D O. Da análise dos autos, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente, eis que o magistrado singular proferiu sentença, denegando a segurança no juízo de origem (vide ID 15164226). Dessa feita, supervenientemente, o agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal. Com efeito, resta sem objeto o presente recurso, o qual pretendia reformar o ato judicial impugnado nos termos pleiteados pelo ora agravante, restando prejudicada essa pretensão. Ora, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição faz nascer novo direito recursal, agora, o de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 745-A, DO CPC. PEDIDO DE PARCELAMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado com a perda do objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.947061, 20150020227378AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 405/425) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição faz nascer novo direito recursal. Uma vez proferida, sobrevém a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória prolatada nos mesmos autos, visando concessão de liminar. 2. Recurso prejudicado." (Acórdão n.214338, 20040020067002AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2004, Publicado no DJU SECAO 3: 19/05/2005. Pág.: 84)(grifei). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais (preclusão lógica do direito de recorrer). Forte nestas razões e nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, estando entre os poderes do Relator, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por reputar o objeto nele vindicado PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, proceda a secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator